Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. PRETENSÃO DE PENHORA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. STJ. POSSIBILIDADE.
1. Se a decisão agravada traz o motivo de desacolhimento do pedido autoral, não há que se falar em nulidade por carência de fundamentação.
2. O STJ vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
3. O desconto mensal de, no máximo, 10% (dez por cento) do salário do devedor não compromete a sobrevivência digna do executado e de sua família, sendo exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
4. Recurso parcialmente provido.